Tribunal: TJMT
Processo: 1018550-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018550-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ALBNER DE ASSUNCAO PEREIRA - CPF: 022.287.451-11 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), ALBNER DE ASSUNCAO PEREIRA - CPF: 022.287.451-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. A. V. A. - CPF: 110.058.031-02 (AGRAVADO), VANICI DE FRANCA E SILVA LIMA - CPF: 029.568.461-59 (ADVOGADO), VANICI DE FRANCA E SILVA LIMA - CPF: 029.568.461-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED Cuiabá contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde da recorrida, menor de idade, após cancelamento unilateral devido à inadimplência.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o cancelamento do plano de saúde é válido em razão da inadimplência, mesmo sem a comprovação da notificação prévia exigida pela legislação.

III.
Razões de decidir

3. A Lei n. 9.656/1998 exige a notificação do consumidor inadimplente antes da rescisão do contrato de plano de saúde, não havendo prova nos autos de que tal notificação tenha sido realizada.

4. A jurisprudência é pacífica ao determinar a necessidade de notificação prévia para o cancelamento do plano de saúde, e a ausência dessa formalidade torna ilegal a rescisão unilateral.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
"A rescisão unilateral de plano de saúde por inadimplemento exige notificação prévia e comprovada do consumidor, sob pena de invalidade."

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.656/1998, art. 13, p.u., inc. II; CPC/2015, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15/04/2024; TJMT, N.U. 1001826-95.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para Restabelecimento de Plano de Saúde c/c Indenização por Danos Morais n. 1020140-15.2024.8.11.0002, ajuizada pela Recorrida, concedeu o pedido de tutela de urgência, para determinar que restabeleça a prestação de serviços de plano de saúde à Agravada, cancelando a suspensão realizada unilateralmente (id.
225025686, págs. 34/38).

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o cancelamento do plano de saúde da Recorrida deu-se em razão do inadimplemento, por período superior a 60 (sessenta) dias.

Salienta que o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/1998, permite a rescisão unilateral do plano de saúde, em razão do não pagamento de mensalidade.

Aduz que, para manutenção do plano, a Recorrida deveria ter regularizado o pagamento do débito logo após a notificação prévia.

Salienta que o contrato firmado entre as partes prevê a rescisão unilateral, no caso de inadimplemento.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 225709657, págs. 01/04).

A parte Recorrida apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 241578195, págs. 01/09).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como
visto no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para Restabelecimento de Plano de Saúde c/c Indenização por Danos Morais n. 1020140-15.2024.8.11.0002, ajuizada pela Recorrida, concedeu o pedido de tutela de urgência, para determinar que restabeleça a prestação de serviços de plano de saúde à Agravada, cancelando a suspensão realizada unilateralmente.

Denota-se dos autos a menor M. A. V. A., representada por seu genitor Albner de Assunção Pereira, propôs a Ação de Obrigação de Fazer para Restabelecimento de Plano de Saúde c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais contra a UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, alegando que seu pai, responsável financeiro do contrato firmado com a Requerida, enfrentou dificuldades para realizar o pagamento das mensalidades do plano de saúde e, quando obteve condições de quitar o débito, foi surpreendido com a informação de que havia sido cancelado.

Salientou, na inicial, que a notificação de cobrança supostamente encaminhada pela Requerida sequer foi recebida, visto que retornou com a informação de “ausente”.

Argumentou que, em vista de não ter sido devidamente notificado, o cancelamento realizado pela Requerida é ilegal.

Afirmou que a conduta da Requerida configura dano moral e requereu a tutela de urgência, com vistas a suspender o cancelamento do plano de saúde.

A Magistrada singular concedeu a tutela de urgência, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Posto isso,
defiro a tutela de urgência pretendida
para o fim de determinar que a requerida reestabeleça a prestação de serviços de plano de saúde à parte autora, cancelando a suspensão realizada unilateralmente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), que fixo com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, limitada a 30 (trinta) dias multa. (Sic).

Contra essa decisão, a UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre salientar que a rescisão/ cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde pelo não pagamento de mensalidade é admitida(o), desde que o consumidor seja comprovadamente notificado da inadimplência, conforme prevê o artigo
13
, da Lei n.
9.656
/1998,
in verbis
:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o
caput
, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I - a recontagem de carências;

II - a suspensão ou a
rescisão unilateral do contrato, salvo

por
fraude ou
não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias
, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado
até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e (Destaquei).

A rescisão contratual, portanto, está condicionada à prévia notificação da mora.

A
jurisprudência é pacífica no sentido de que a rescisão unilateral do plano de saúde, por falta de pagamento, exige prévia notificação pessoal do usuário. Veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Tribunal de origem consignou que não foi realizada a notificação, de forma satisfatória, do contratante acerca do cancelamento e, portanto, há que ser mantida a sentença, pois não foram cumpridos os requisitos legais para a rescisão contratual.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento do contrato por inadimplemento, sendo ônus da seguradora comprovar a notificação do segurado.

3. Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83.

4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). (Negritei).

No caso vertente, é incontroverso que o inadimplemento do plano de saúde por parte da Recorrida, conforme informado na inicial da ação de base.

Ocorre que os elementos de provas constantes dos autos não comprovam a regularidade da notificação da parte Recorrida, já que o AR voltou com a informação de “ausente” e não consta, de forma clara, que o não pagamento das faturas em aberto implicaria a rescisão contratual.

Dessa forma, é certo que a Agravada não foi devidamente notificada sobre a possibilidade de rescisão do contrato de plano de saúde em razão da inadimplência.

Nessa quadra, mostrou-se indevida a rescisão/cancelamento do plano de saúde da Recorrida, ainda que inadimplente, já que a Agravante não comprovou
o envio da prévia notificação formal a respeito da inadimplência, a fim de que a beneficiária pudesse quitar o débito antes do cancelamento do plano.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL - INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA MANUTENÇÃO DO PLANO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DA EMPRESA CONTRATANTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida restarem evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

A ausência de prévia notificação à rescisão unilateral do contrato indica a probabilidade do direito da autora de manter ativo o contrato de plano de saúde até o julgamento da lide.

Também evidente o perigo de dano em caso de cancelamento do contrato de idosa portadora de doença crônica grave. (N.U 1001826-95.2022.8.11.0000, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 27/04/2022, publicado no DJE 29/04/2022). (Destaquei).

Diante de tais considerações, tenho que a Recorrida comprovou, na ação de base, o preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada e, por isso, o não provimento do presente Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024